Tribunal: STF
Processo: RE 1459818
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. CRÉDITOS ADICIONAIS. RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI N. 13.043/2014: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.040 E 6.055. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ART. 22, §2º, DA LEI Nº 13.043/2014. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. A Lei n. 13.043/14, que reinstitui o REINTEGRA, prevê que o percentual do valor das mercadorias exportadas a ser devolvido pode variar de 0,1% a 3% e - excepcionalmente - esse percentual poderá ser acrescido em até 2% ‘em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento’ (art. 22, §2º, Lei n. 13.043/2014). 2. O art. 22 da Lei n. 13.043/14 dispõe que o Poder Executivo, em norma regulamentadora posterior, regulamentará o disposto nos arts. 21 a 28. Dessa forma, a Lei determinou que o Poder Executivo irá definir os critérios e parâmetros do estudo ou levantamento apto a comprovar os resíduos tributários que justifiquem a devolução adicional. 3. O Judiciário não pode tomar o lugar do Executivo e estabelecer os critérios e parâmetros que comprovem a ocorrência de resíduo tributário. 4. A alteração de alíquotas de cálculo do benefício fiscal concedido por meio da Lei nº 13.043/2014 implica, ainda que indiretamente, aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, de modo que lhe é aplicável a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 97).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 125).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. II do art. 3º, o caput do art. 5º, o art. 146-A, o inc. I do § 2º do art. 149, o inc. III do § 3º do art. 153, a al. a do inc. X do § 2º do art. 155 e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República.



    Assevera que “a impetração do (...) Mandado de Segurança teve como objetivo de reconhecer o direito à recuperação da integralidade do resíduo tributário que indevidamente remanesce na cadeia produtiva de suas operações de exportação, mediante a comprovação por estudo ou levantamento em cada caso concreto, submetido à ulterior homologação da Recorrida” (fl. 2, e-doc. 137). 



    Assinala que “a matéria sub judice foi submetida ao rito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, através das ADI 6040 e 6055” (fl. 5, e-doc. 137).



    Salienta que, “por via das ADI’s [ns. 6.040 e 6.055], o STF analisará se tanto essa possibilidade de alterações de alíquota quanto as próprias reduções promovidas pelo poder público atendem ao fim essencial do regime, que é o de eliminar a exportação de tributos, o que é exatamente o tema tratado nos presentes autos” (fl. 5, e-doc. 137).



    Sustenta ser “inconstitucional limitação da alíquota de creditamento do REINTEGRA, de modo a garantir que, conforme imposto pela Constituição da República de 1988, os resíduos tributários verificados na cadeia produtiva, em razão de distorções do sistema tributário brasileiro, não onerem os produtos industrializados e exportados” (fl. 17, e-doc. 137).



    Ressalta que “esse direito é irrestringível, por decorrer da imunidade tributária das exportações determinada pela Constituição Federal. Por todo o exposto, para que tais princípios e valores sejam prestigiados, é imprescindível que se dê máxima efetividade ao instrumento já concebido pelo legislador para cumprir o desiderato constitucional de imunização tributária das exportações. Sob esse prisma, o princípio da não-surpresa restaria naturalmente assegurado pelo simples atendimento à finalidade que deve ser alcançada pelo REINTEGRA (exoneração integral das exportações), mas, como se observa, não é isso que ocorre” (fl. 45, e-doc. 137).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia “sobre a possibilidade de se apurar os créditos com o percentual majorado de 2%” com a seguinte fundamentação: 



    “O §2º do art. 22 da Lei nº 13.043/14 prevê que poderá ser acrescido, em até 2 pontos, o percentual sobre a receita auferida com as exportações, na forma a ser fixada pelo Poder Executivo. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. 



    Não havendo decreto regulamentador do crédito excepcional, não compete ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%” (fl. 10, e-doc. 97).



    No § 2º do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, dispõe-se: 



    “§ 2º Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º , em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento”. 



    Estão pendentes de análise neste Supremo Tribunal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, Relator o Ministro Gilmar Mendes, que têm como objeto a validade constitucional do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Instituto Aço Brasil contra o art. 22 da Lei Federal nº 13.043/14 e, por arrastamento, o art. 2º do Decreto 8.415/15” (ADI n. 6.040/DF, DJe 20.11.2018).



    “Inicialmente, por verificar que trata do mesmo tema, determino o apensamento da presente ADI à Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.040, para que tenham tramitação simultânea e sejam julgadas conjuntamente” (ADI n. 6.055/DF, DJe 19.2.2019).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.040, busca-se a declaração de inconstitucionalidade “do caput do art. 22 da Lei nº 13.043/14, a fim de suprimir a expressão ‘estabelecido pelo Poder Executivo’” e, “cumulativamente e considerando a declaração parcial de inconstitucionalidade do caput, requer que esta Suprema Corte adote interpretação do art. 22 e parágrafos da Lei nº 13.043/14, conforme a Constituição Federal, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99), a fim de determinar aplicação do percentual de 3% (três por cento) para os fins de cálculo do crédito do Reintegra, bem como para que seja admitido o percentual adicional de 2% (dois por cento) no pedido administrativo de ressarcimento/declaração de compensação do crédito, sendo esse último, mediante a comprovação por estudo ou levantamento em cada caso concreto, submetido à ulterior homologação da autoridade administrativa”. 



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento daquelas ações diretas poderá afetar interpretação dada pelo Tribunal de origem, que considerou legítima a aplicação do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014 e assentou ser vedado ao Poder Judiciário criar “critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%” (fl. 6, e-doc. 40).



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para se aguardar o julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução do processo à origem, para que se aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055: Recurso Extraordinário n. 1.453.460/SC, de minha relatoria, DJe 3.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.444.795/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2023; e Recurso Extraordinário n. 1.421.304/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.3.2023.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, após o que devem ser adotadas as providências judiciais adequadas nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023    



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora